Tribunal: STJ
Processo: 5291726-73.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200100 - RS (2025/0066073-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
AGRAVADO
: CECY DORNELLES DA LUZ
AGRAVADO
: ERCILIA DORNELLES DA LUZ - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ANA MARIA ORIHUELA GHIORZI
AGRAVADO
: ARAMY DORNELLES DA LUZ
AGRAVADO
: ARY DORNELLES DA LUZ - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ARY ISMAEL ORIHUELA DA LUZ
AGRAVADO
: LUCAS THADEU ORIHUELA DA LUZ
AGRAVADO
: PEDRO ROGERIO FRANCK DA LUZ - SUCESSÃO
AGRAVADO
: TANIA REGINA GOTTFRIED FRANCK
AGRAVADO
: TANIRA FRANCK DA LUZ
AGRAVADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁROS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 85, § 7o, DO CPC.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal orienta-se no sentido de
que, "
tempus regit actum
à luz do princípio
da Teoria do
e
Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem
observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de
" (
indevida retroação da lei nova para alcançar atos já consumados
, Relator Ministro Marco Aurélio
AgInt no REsp n. 1.652.552/MT
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
). Nesse mesmo
29/6/2018
sentido:
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.076.194/MG
Primeira Turma, DJe de
.
17/10/2024
Documento eletrônico VDA49681493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 8b9c8178-ec52-4872-bbcd-5453470aaa4c

2. Hipótese em que o subjacente cumprimento de sentença ainda
está tramitando perante o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do
Foro Central da Comarca de Porto Alegre, o qual foi instado a
decidir sobre o cabimento, ou não, dos honorários executivos, já na
vigência do atual Código de Processo Civil. Portanto, a
controvérsia deve ser examinada à luz do art. 85, § 7o, do CPC.
3. "Nos termos do art. 85, § 7°, do CPC/2015, é cabível a
condenação em honorários advocatícios no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública cujo pagamento ocorrerá através
do regime de precatório, na hipótese de apresentação de
" (
impugnação pelo devedor
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.108.381
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
/RS
).
19/8/2024
4. De igual modo, "[o] art. 1-D da Lei n. 9.494/97 dispõe
claramente que a vedação de fixação de honorários advocatícios em
sede de execução contra a Fazenda Pública incide somente nas
" (
, Relator
execução não embargadas
AgRg no Ag n. 1.145.838/PR
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
6/8/2010
5. Carece a parte agravante de interesse recursal no que concerne à
base de cálculo dos honorários advocatícios, haja vista que o
hostilizado não adentrou ao exame dessa questão,
decisum
limitando-se a determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para que este fixe-os como entender de direito.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49681493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 8b9c8178-ec52-4872-bbcd-5453470aaa4c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200100 - RS (2025/0066073-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
AGRAVADO
: CECY DORNELLES DA LUZ
AGRAVADO
: ERCILIA DORNELLES DA LUZ - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ANA MARIA ORIHUELA GHIORZI
AGRAVADO
: ARAMY DORNELLES DA LUZ
AGRAVADO
: ARY DORNELLES DA LUZ - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ARY ISMAEL ORIHUELA DA LUZ
AGRAVADO
: LUCAS THADEU ORIHUELA DA LUZ
AGRAVADO
: PEDRO ROGERIO FRANCK DA LUZ - SUCESSÃO
AGRAVADO
: TANIA REGINA GOTTFRIED FRANCK
AGRAVADO
: TANIRA FRANCK DA LUZ
AGRAVADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁROS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 85, § 7o, DO CPC.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal orienta-se no sentido de
que, "
tempus regit actum
à luz do princípio
da Teoria do
e
Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem
observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de
" (
indevida retroação da lei nova para alcançar atos já consumados
, Relator Ministro Marco Aurélio
AgInt no REsp n. 1.652.552/MT
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
). Nesse mesmo
29/6/2018
sentido:
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.076.194/MG
Primeira Turma, DJe de
.
17/10/2024
Documento eletrônico VDA48259259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/06/2025 19:53:49
Código de Controle do Documento: 09a3d8b4-6e48-4285-9ede-b13b880ca7eb

2. Hipótese em que o subjacente cumprimento de sentença ainda
está tramitando perante o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do
Foro Central da Comarca de Porto Alegre, o qual foi instado a
decidir sobre o cabimento, ou não, dos honorários executivos, já na
vigência do atual Código de Processo Civil. Portanto, a
controvérsia deve ser examinada à luz do art. 85, § 7o, do CPC.
3. "Nos termos do art. 85, § 7°, do CPC/2015, é cabível a
condenação em honorários advocatícios no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública cujo pagamento ocorrerá através
do regime de precatório, na hipótese de apresentação de
" (
impugnação pelo devedor
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.108.381
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
/RS
).
19/8/2024
4. De igual modo, "[o] art. 1-D da Lei n. 9.494/97 dispõe
claramente que a vedação de fixação de honorários advocatícios em
sede de execução contra a Fazenda Pública incide somente nas
" (
, Relator
execução não embargadas
AgRg no Ag n. 1.145.838/PR
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
6/8/2010
5. Carece a parte agravante de interesse recursal no que concerne à
base de cálculo dos honorários advocatícios, haja vista que o
hostilizado não adentrou ao exame dessa questão,
decisum
limitando-se a determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para que este fixe-os como entender de direito.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão de fls. 467/470, que deu provimento ao recurso especial de Cecy
, para reconhecer-lhes o direito à fixação de honorários
Dornelles da Luz e outros
advocatícios no cumprimento de sentença, com fundamento no art. 85, § 7o, do CPC, a
serem oportunamente fixados pela Corte de origem.
Sustenta o agravante o descabimento da verba honorária pleiteada pela
parte agravada, uma vez que:
"
(I) verifica-se que a fundamentação do acórdão recorrido
atinente ao direito intertemporal – sujeição dos honorários pleiteados ao regime do
Código de Processo Civil de 1973, e não ao do Código de Processo Civil de 2015 –
[...]
simplesmente não foi impugnada.
Ora, o fundamento do acórdão recorrido de que a
conduta processual fazendária que poderia dar ensejo ao arbitramento de honorários – a
Documento eletrônico VDA48259259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/06/2025 19:53:49
Código de Controle do Documento: 09a3d8b4-6e48-4285-9ede-b13b880ca7eb

oposição de embargos à execução – foi adotada ainda em 1999 e, por isso, anteriormente
à vigência do art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil/2015, afastando a incidência
" (fls. 476
dessa última norma, não foi objeto de insurgência no arrazoado do especial
/477);
"
(II) ocorre que a questão controvertida foi decidida na origem com fundamento
, o de que tanto a execução contra a Fazenda Pública, como os embargos
outro, qual seja
opostos por esta, e o próprio julgamento da ação incidental, em primeira e segunda
instâncias, deram-se sob a vigência do Código de Processo Civil/1973, daí que
" (fl. 478); e
inaplicável a regra do art. 85, § 7o, do Estatuto Processual de 2015
(III)
subsidiariamente, "acaso mantida a conclusão da decisão unipessoal ora agravada quanto
ao cabimento dos honorários, deverá ser fixada sua base de cálculo como a parte
" (fl. 482).
controvertida da execução
Impugnação às fls. 486/496.
É o relatório.

VOTO

O presente
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno não merece prosperar.
Inicialmente, é certo que a jurisprudência deste Superior Tribunal orienta-
se no sentido de que, "
tempus regit actum
à luz do princípio
e da Teoria do Isolamento
dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo
de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos já
" (
, Relator Ministro Marco Aurélio
consumados
AgInt no REsp n. 1.652.552/MT
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
29/6/2018
Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. ARREMATAÇÃO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NORMA APLICÁVEL VIGENTE À EPÓCA
DA ARREMATAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
tempus regit
1. De acordo com a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais (
actum), os atos processuais devem ser regidos conforme a lei vigente à época de
sua prática. Inteligência dos arts. 14 e 1.046 do CPC/2015. Precedentes.
2. Aplicando esse entendimento, tem-se que o pedido de desfazimento da
arrematação deve ser decidido com amparo nas hipóteses de cabimento
dispostas na lei processual vigente à época em que aperfeiçoada a arrematação.
3. Caso em que, perfectibilizada a arrematação no ano de 2010, o pedido de
desistência formulado pelo arrematante deve ser examinado à luz do CPC/1973.
4. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para realização de
novo julgamento.
5. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA48259259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/06/2025 19:53:49
Código de Controle do Documento: 09a3d8b4-6e48-4285-9ede-b13b880ca7eb

(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp n. 2.076.194/MG
de
, grifo nosso.)
17/10/2024

No caso, o subjacente cumprimento de sentença ainda está tramitando
perante o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto
Alegre, o qual foi instado a decidir sobre o cabimento, ou não, dos honorários executivos
já na vigência do atual Código de Processo Civil. Portanto, a controvérsia deve ser
examinada à luz do art. 85, § 7o, do CPC.
Dito isso, nenhum reparo deve ser feito à decisão hostilizada no que
concerne à plena aplicabilidade do art. 85, § 7o, do CPC, porquanto em harmonia com a
jurisprudência desta Corte. Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇÃO
DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. ART. 85, § 7o DO
CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. "Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, nos termos do disposto no
art. 85, § 7o, do CPC, é cabível a fixação de honorários advocatícios no
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje a expedição de
precatório, desde que haja impugnação excetuada da base de cálculo apenas
eventual parcela incontroversa do crédito" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.008.021/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de
).
26/6/2024
2. Agravo interno desprovido.
(
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no REsp n. 2.146.087/RJ,
Turma, DJe de
.)
14/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7o, DO CPC
/2015. CABIMENTO SOBRE O VALOR CONTROVERTIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Nos termos do art. 85, § 7°, do CPC/2015, é cabível a condenação em
honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública
cujo pagamento ocorrerá através do regime de precatório, na hipótese de
apresentação de impugnação pelo devedor.
3. A condenação em honorários advocatícios recai sobre o valor controvertido
da Execução. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.108.381/RS
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.)
19/8/2024
Documento eletrônico VDA48259259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/06/2025 19:53:49
Código de Controle do Documento: 09a3d8b4-6e48-4285-9ede-b13b880ca7eb

Impende acrescentar, de toda sorte, que o cabimento de honorários
executivos, em situações análogas à dos autos, já era previsto no art. 1o-D da Lei n. 9.494
/1997,
:
in verbis

Art. 1o-D. Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas
execuções não embargadas.

A propósito, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS
PELA FAZENDA NACIONAL. DUPLA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS; UMA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO E OUTRA NOS
EMBARGOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ART. 1o-D, DA LEI N.
9.494/97.
1. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou orientação no sentido de que
"mais do que mero incidente processual, os embargos do devedor constituem
verdadeira ação de conhecimento. Neste contexto, é viável a cumulação dos
honorários advocatícios fixados na ação de execução com aqueles arbitrados
nos respectivos embargos do devedor. Questão jurídica dirimida pela Corte
Especial do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no 97.466/RJ".
(ERESP no 81.755/SC, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ de
).
02/04/2001
2. O art. 1-D da Lei n. 9.494/97 dispõe claramente que a vedação de fixação de
honorários advocatícios em sede de execução contra a Fazenda Pública incide
somente nas execução não embargadas. No caso dos autos, contudo, houve a
apresentação de embargos do devedor pela Fazenda Nacional, de forma que,
nos termos da jurisprudência desta Corte, não há óbice para a cumulação de
honorários advocatícios em ambos os processos.
3. Agravo regimental não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgRg no Ag n. 1.145.838/PR
Segunda Turma, DJe de
.)
6/8/2010

Quanto à base de cálculo dos honorários em tela, carece a parte agravante
de interesse recursal, haja vista que o
hostilizado não adentrou o exame dessa
decisum
questão, limitando-se a determinar "o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
" (fl. 469).
este fixe os honorários advocatícios, como entender de direito
, nego provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA48259259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/06/2025 19:53:49
Código de Controle do Documento: 09a3d8b4-6e48-4285-9ede-b13b880ca7eb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.200.100 / RS
Número Registro: 2025/0066073-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50962781820208210001 52917267320238217000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CECY DORNELLES DA LUZ
RECORRENTE : ERCILIA DORNELLES DA LUZ - SUCESSÃO
RECORRENTE : ANA MARIA ORIHUELA GHIORZI
RECORRENTE : ARAMY DORNELLES DA LUZ
RECORRENTE : ARY DORNELLES DA LUZ - SUCESSÃO
RECORRENTE : ARY ISMAEL ORIHUELA DA LUZ
RECORRENTE : LUCAS THADEU ORIHUELA DA LUZ
RECORRENTE : PEDRO ROGERIO FRANCK DA LUZ - SUCESSÃO
RECORRENTE : TANIA REGINA GOTTFRIED FRANCK
RECORRENTE : TANIRA FRANCK DA LUZ
RECORRENTE : TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
Documento eletrônico VDA49656145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: 99e67691-5f36-4708-968f-81edecf4abf2

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
AGRAVADO
: CECY DORNELLES DA LUZ
AGRAVADO
: ERCILIA DORNELLES DA LUZ - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ANA MARIA ORIHUELA GHIORZI
AGRAVADO
: ARAMY DORNELLES DA LUZ
AGRAVADO
: ARY DORNELLES DA LUZ - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ARY ISMAEL ORIHUELA DA LUZ
AGRAVADO
: LUCAS THADEU ORIHUELA DA LUZ
AGRAVADO
: PEDRO ROGERIO FRANCK DA LUZ - SUCESSÃO
AGRAVADO
: TANIA REGINA GOTTFRIED FRANCK
AGRAVADO
: TANIRA FRANCK DA LUZ
AGRAVADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: 99e67691-5f36-4708-968f-81edecf4abf2